Tribunal: TJDFT
Processo: 0736843-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE VIAGENS. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. ADIAMENTO PANDEMIA COVID-19. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INÉRCIA DA RÉ PARA REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A demanda versa sobre reparação de danos decorrentes de pacote turístico adquirido junto a ré, não utilizado em razão da pandemia da Covid-19. O autor solicitou o cancelamento do transfer, porém não conseguiu remarcar junto a ré as passagens e hotel. A remarcação da estadia foi realizada diretamente com o hotel em acordo homologado em juízo (Id 23904670). A ré, contudo não remarcou os voos, de forma que foi necessária a aquisição de novas passagens para realização da viagem.
2. A sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedente em parte, os pedidos iniciais para condenar a ré DECOLAR.COM a pagar ao autor R$ 1.500,00, a título de danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento e R$ 3.383,61, atualizado monetariamente e com juros de mora de 1% a contar da citação, no prazo de 12 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública (31/12/2020), reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6/20.
3. A ré interpôs recurso com requerimento de concessão de efeito suspensivo alegando dano irreparável às suas finanças. Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva por ater-se à venda de passagens. No mérito, requereu afastamento da condenação por inocorrência de dano moral ou material, ocorrência de caso fortuito ou força maior e aplicação da Lei 14.046/2020.
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. A alegação genérica e desprovida de elemento probatório de inviabilização de atividade da empresa, por si só, não justifica a atribuição excepcional de efeito suspensivo. Preliminar afastada.
5. Ilegitimidade passiva. A empresa Decolar é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se discute falha na prestação de serviços de remarcação de passagens aéreas adquiridas em pacote turístico por ela comercializado. Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela responsabilidade solidária das agências de turismo em caso de comercialização de pacotes de viagens. Precedente: AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014, partes: Expedito Teixeira de Carvalho Júnior versus Casablanca Turismo e Viagens Ltda. Preliminar afastada.
6. O art. 14, caput e §3o do CDC preceituam que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente é afastada em caso de inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. Inobstante o enfrentamento da Pandemia da Covid-19, não há no caso, afastamento de responsabilidade da recorrente por caso fortuito ou força maior.
8. Está fartamente demonstrado nos autos que o autor tentou alterar o pacote desde 13/05/2020, sem que a empresa ré tenha atuado de forma concreta para a resolução da questão. No que tange às passagens, demonstrou através de tela da empresa ré que lhe foi disponibilizado via sistema a possibilidade de remarcação da passagem até 26/06/2021 (Id 23904580), sem êxito. Tentou ainda remarcar junto a companhia aérea, porém recebeu a informação “já passou o tempo limite de pagamento da reserva. Por favor realize o processo de compra novamente” (Id 23904683).
9. Por outro lado, a remarcação do hotel somente foi viabilizada mediante formalização de acordo judicial diretamente com o hotel envolvido, após longo período de solicitações administrativas mediante a ré (Id 23904670).
10. A alegação de que o autor estaria ciente da política de cancelamento e mesmo assim autorizou o cancelamento das reservas, oportunidade em que foi emitido voucher para utilização futura é descabida. Está sobejamente demonstrado nos autos que a empresa ré não viabilizou a remarcação das passagens, tão somente informou no sistema a possibilidade de remarcação mas sequer emitiu voucher.
11. A viagem somente foi realizada porque o autor desembolsou R$ 3.383,61 (R$ 1.164,50 + R$ 1.054,61 + R$1.164,50 (Id 23904693 a 23904695) dez dias antes do início das diárias no hotel para aquisição das passagens para a viagem, valor que deverá ser ressarcido pela ré.
12. Conforme bem observado pelo juízo na origem “a indenização pleiteada pelo autor não se funda no simples cancelamento ou adiamento de seu pacote turístico, mas sim no descaso da requerida em realizar a remarcação de sua viagem." O autor insistentemente solicitou a remarcação do pacote por seis meses e não obteve qualquer conduta da ré capaz de auxiliá-lo na demanda. A recorrente sequer envidou esforços para remarcação da viagem, o que causou um imenso tempo dispendido para a resolução de uma questão aparentemente simples, e que durou meses, o que enseja reparação por danos morais por perda de tempo útil.
13. Por se tratar de hipótese de adiamento de pacote turístico manifestamente descumprido pela ré, correta a determinação da sentença de que o ressarcimento se dê no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública (31/12/2020), reconhecido pelo Decreto Legislativo no6/20, conforme previsto na Lei 14.046/2020.
14. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas (Id 23904711 a 23904714. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões (Id 23904717). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.